Tribunal: TJDFT
Processo: 0731807-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731807-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA DA SILVA RIBEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA HELENA DA SILVA RIBEIRO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de aplicação do IPCA-E ao crédito executado em razão da impossibilidade de alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos em decisão transitada em julgado (ID 100199989 dos autos originais). Em síntese, cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença proferida nos autos do processo no 2015.01.1.125134-3, com o objetivo de receber o pagamento de proventos pretéritos com base no regime de 40 (quarenta) horas semanais. Em suas razões recursais (ID 29638260), os agravantes alegam que: 1) o executado concordou com a aplicação do IPCA-E no valor executado, pois não apresentou qualquer recurso contra a decisão que a fixou; 2) o juízo de origem reconsiderou a decisão e alterou o índice de atualização dos cálculos para aplicar a TR; 3) “houve preclusão pro judicato (art. 505, caput, do Código de Processo Civil - CPC) quanto à decisão de ID 58451289 que devidamente determinou a substituição da incidência da TR, no que se refere à correção monetária, pelo IPCA-E, não podendo haver nova decisão sobre as questões já decididas, mormente porque se trata de direito disponível da parte”; 4) o Supremo Tribunal Federal – STF declarou a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810); 5) o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou o entendimento sobre a aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado. Ao final, requerem, em sede de liminar, a concessão de “efeito suspensivo ativo e determinar ao juiz a quo que restabeleça a decisão de ID 58451289 para manter a aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR”. No mérito, requerem o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID’s 29638261 e 29638262). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. No presente caso, foi pleiteada a suspensão da decisão agravada para manter a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Ainda que se considere presente a probabilidade do direito, o que é questionável, visto que há certa controvérsia sobre o tema no Tribunal, não foi atendido o requisito de perigo da demora. Ao formular o pedido, os agravantes apenas argumentaram que o perigo da demora decorreria da natureza alimentar da verba, sem justificar em que consistiria o prejuízo caso não fosse deferida a liminar. O fato é que o pagamento dos créditos reconhecidos em favor dos recorrentes não ocorrerá de imediato e a suspensão da decisão recorrida não contribuirá para acelerar tal processo. Assim, percebe-se que não advirá qualquer prejuízo para os agravantes se for necessário aguardar o julgamento do mérito do agravo, até mesmo porque a tramitação destes recursos no TJDFT é célere. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator